Tribunal: TCU
Processo: 028.359/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4465/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 3130/2023-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 25/4/2023, Ata no 11/2023, relativamente ao item 9.3, para que: - Onde se lê "9.3. aplicar à responsável Vanessa Constantino de Almeida a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.00,00, fixando-lhe...", - Leia-se ".9.3. aplicar à responsável Vanessa Constantino de Almeida a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe ..", Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.359/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vanessa Constantino de Almeida (XXX.430.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Escola de Sargentos das Armas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fernando Chaiben Veloso (OAB-ES 25175), representando Vanessa Constantino de Almeida. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.